Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia sobre irregularidades em processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos pelo Sr. Iohan Andrade Struck contra o Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou denúncia noticiando possíveis irregularidades no processo de dispensa de licitação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal - SES/DF para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19, realizada com fundamento no art. 4o da Lei 13.979/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pelo Sr. Iohan Andrade Struck, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar o feito à Secretaria de Recursos para exame de admissibilidade do expediente inserto às peças 133 a 143; 9.3. cientificar o embargante desta deliberação.